Tribunal: TJDFT
Processo: 0716881-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ESPOSA DO AGRAVANTE ACOMETIDA POR DOENÇA GRAVE. ART. 117, INCISO III, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEI No 7.210/84). REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRESENÇA DO RÉU PRESCINDÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de concessão de prisão domiciliar está prevista tanto o Código de Processo Penal (arts. 317 e 318) quanto na Lei de Execuções Penais - LEP (art. 117). No entanto, na hipótese em análise, por se tratar o recorrente de pessoa já condenada e em cumprimento de pena privativa de liberdade, incide as disposições do art. 117, da Lei de Execuções Penais.
2. A prisão domiciliar humanitária por motivo de menoridade ou deficiência física ou mental, especificamente, está prevista no art. 117, inciso III, da LEP, a qual, em princípio, aplica-se ao apenado que está cumprimento pena em regime aberto. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de possibilitar a extensão do benefício da prisão domiciliar às pessoas que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, excepcionalmente, desde que as circunstâncias do caso concreto a justifiquem.
3. No caso concreto, não houve demonstração quanto à imprescindibilidade da presença do réu quanto aos cuidados de sua esposa, notadamente porque cumpre pena privativa de liberdade há mais de 8 (oito) anos, e sua filha e mãe vêm prestando os cuidados necessários, não havendo qualquer demonstração de que ambas estariam em situação de vulnerabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.